Tribunal: STF
Processo: AI 557988
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ampla
   defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 3. Alegação de ofensa ao artigo 5o, II, da
   Constituição Federal. Matéria não argüida no recurso
   extraordinário. Impossibilidade de inovação no agravo regimental.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.